Tribunal: TCU
Processo: 001.462/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2850/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.462/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenora Silva dos Santos (CPF XXX.218.852-XX); Claudete Ribeiro Pereira (CPF XXX.960.448-XX); Ernando Abess Farah (CPF XXX.058.662-XX); Jorge Ferreira Silva (CPF XXX.291.162-XX); Joseliza Lázara Freitas Rezende do Valle (CPF XXX.108.812-XX); Lia Maria Maciel Rodrigues (CPF XXX.882.602-XX); Luiza Furtado Ribeiro (CPF XXX.272.431-XX) e Rosa Maria Marques de Paiva (CPF XXX.792.372-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região - TRT - AM e RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.